Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705230-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITORA HAPLE S.A. AGRAVADO: WILLIAN DO VALE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDITORA HAPLE S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Cível do Paranoá que, nos autos da Ação de Sustação de Protesto c/c Indenização no 0702549-82.2019.8.07.0008, rejeitou a argüição de nulidade apresentada pela parte ora agravante. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 1.015 que o Agravo de Instrumento é o recurso cabível para enfrentar decisões interlocutórias. Transcrevo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (destaquei) Por sua vez, o artigo 1.009 também do CPC dispõe que contra sentença cabe a interposição do recurso de apelação. No caso em análise, verifica-se que não há previsão legal para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita arguição de nulidade apresentada ainda na fase de conhecimento. Neste contexto, preceitua o artigo 10 do referido diploma cível que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a empresa agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventual possibilidade de não conhecimento do recurso em face da ausência de previsão legal, assim como sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso interposto em razão da inadequação da via eleita. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, DF, 10 de março de 2020 15:47:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador